Tribunal: TJES
Processo: 0001129-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001129-96.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE, PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2.
Infrações penais dessa natureza (vias de fato), muitas das vezes praticado na
clandestinidade,
as
palavras da vítima terão grande importância, notadamente quando encontrem congruência com os demais elementos colhidos
.

3.
A
aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

4.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001129-96.2020.8.08.0048

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Anderson dos Santos Teixeira
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da

6ª Vara Criminal da Serra, que considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 21 do
Decreto-Lei nº 3.688/41
, condenando-o à pena de
15 dias de prisão simples
, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, sustenta:

a)

não haver provas suficientes
para condenação, requerendo, em trato subsidiário,

b)
a
redução da pena-base
ao mínimo legal;

c)
o afastamento da agravante prevista no art. 61
inciso II, alínea “f” do CP;

d)
da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e

e)
a dispensa do pagamento das
custas processuais
.

O apelo
não merece acolhimento.

Ao que se extrai da peça vestibular, em 09/09/2018,

na Rua Iguathemi, n°2076, Bairro Vila Nova de Colares,
município da Serra, S
heila Machado de Souza
foi agredida por seu ex companheiro, ora apelante
.

Como narra o
parquet,
o

apelante praticou vias de fato contra a vítima,
consistente em apertar seu pescoço, tentando enforcá-la. Ainda como narra o MP, o cerne das discussões entre o casal advinha da desconfiança da vítima, acerca de supostas traições praticadas pelo acusado.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo.

Ainda na fase inquisitorial (fls. 14-15 22), a
vítima
esclareceu que “
o suspeito chegou em casa, após passar o final de
semana ausente e, quando ela foi questioná-lo sobre a sua atitude e pedir para ele sair
de casa de uma vez, ele não gostou e partiu para a agressão, dando uma gravata nela,
de tal maneira que a arrastou derrubando-a no chão” .
No ensejo, registrou que condutas dessa natureza eram constantes - embora não tenha noticiado os fatos a polícia -, e que o apelante já lhe disse que se ela arrumasse outro a mataria.

Em juízo (
mídia à fl. 42
), a vítima confirmou a versão inquisitorial, reiterando os motivos que levaram à discussão e a prática de vias de fato pelo recorrente.

O apelante, embora intimado, não compareceu em juízo, sendo-lhe aplicado o regime do art. 367 do CPP.

Sabe-se que crimes dessa natureza, muitas das vezes praticado na
clandestinidade,
as
palavras da vítima terão grande importância, notadamente quando encontrem congruência com os demais elementos colhidos
. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico
, como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória,
sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar
, longe de quaisquer testemunhas. (TJES, Apelação 11100113783, Relator : MANOEL ALVES RABELO, DJ de 10/10/2013)

No caso, as palavras da vítima denotam coerência e convergem às demais circunstâncias, considerando a inegável perda de controle emocional do réu que, em meio a relação de convívio absolutamente desajustada com a vítma, não aceitou sequer a indagação de seu paradeiro, vindo a proferir uma “gravata” na vítima.

Há, portanto,
prova suficiente
à condenação.

No que concerne ao suposto excesso na fixação da pena-base,
melhor sorte não socorre o apelante.

No caso, o julgador de 1º grau
fixou a pena-base no menor patamar previsto em lei (15 dias de prisão simples)
, inexistindo, nesta fase, a possibilidade e tratamento jurídico mais favorável o réu.

Quanto ao acréscimo atinente ao
prevalecimento das relações domésticas
, o STJ é assente de que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de
modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no REsp n. 1.991.610/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Não há, portato,
bis in idem
.

Deste modo, face a
proporção do quantum estabelecido para a agravante (
5 dias
de prisão simples) e, inexistindo causas de diminuição e aumento,
mantenho a pena definitiva em 20 dias de prisão simples
, mantido o
regime inicialmente
aberto
(artigo 33 do CP).

No que toca à
indenização
, a despeito do pedido recursal,
não há fixação de danos morais
na sentença impugnada.

Por fim, quanto à isenção do recolhimento das custas, apenas registro que “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas],
é

na

fase

de

execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016)

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.